Tribunal: TJSP
Processo: 1001508-10.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação Indenizatória. Subsistente a sentença que reconheceu o decurso do prazo prescricional, iniciado com a ciência inequívoca acerca dos efeitos deletérios sobre a fauna aquática, notórios e imediatos, resultantes da falha no sistema elétrico das comportas da usina hidrelétrica Engenheiro Souza Dias. Inteligência dos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Exame da

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação Indenizatória. Subsistente a sentença que reconheceu o decurso do prazo prescricional, iniciado com a ciência inequívoca acerca dos efeitos deletérios sobre a fauna aquática, notórios e imediatos, resultantes da falha no sistema elétrico das comportas da usina hidrelétrica Engenheiro Souza Dias. Inteligência dos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Exame da jurisprudência.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001508-10.2019.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante DAYANE
RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.076/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001508-10.2019.8.26.0515 Rosana
Apelante: Dayane Ribeiro dos Santos
Apelada: CESP Companhia Energética de São Paulo
PRESCRIÇÃO. Ação Indenizatória. Subsistente a sentença
que reconheceu o decurso do prazo prescricional, iniciado com
a ciência inequívoca acerca dos efeitos deletérios sobre a fauna
aquática, notórios e imediatos, resultantes da falha no sistema
elétrico das comportas da usina hidrelétrica Engenheiro Souza
Dias. Inteligência dos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, do
Código Civil. Exame da jurisprudência.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por DAYANE RIBEIRO
DOS SANTOS, em face de CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE
SÃO PAULO, visando à reparação por danos morais e materiais
decorrentes da pane elétrica que atingiu as comportas da usina
hidrelétrica Engenheiro Souza Dias, situada sobre o Rio Paraná, e
que provocou o escasseamento de peixes na região.
A r. sentença de fls. 4428-4430, cujo relatório se
adota, reconheceu a prescrição, extinguindo o processo na forma do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se a autora sustentando, em síntese, não
ter se consumado o lapso prescricional, uma vez que, apenas com a
publicação, em 22.10.2018, da sentença homologatória do acordo
celebrado nos autos da ação civil pública promovida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul em face da ré
(processo no 0003954-98.2011.8.12.0021), teria se tornado possível o
exercício do direito de ação. Pondera, ainda, que a propositura da
mencionada demanda teria interrompido o curso do lapso
prescricional, tese essa esposada pelo E. Tribunal de Justiça do
Estado do Mato Grosso do Sul, ao apreciar a ação coletiva proposta
pela
Confederação
Nacional
de
Pescadores
(processo
no
0803414-70.2018.8.26.0021) (fls. 4433-4443).
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
respondido (fls. 4447-4473).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo a versão apresentada na inicial, a autora,
que desempenharia a atividade de pescador profissional, teria
experimentado prejuízos de ordem moral e material, em razão da
falha no sistema elétrico que atingiu as comportas da usina
hidrelétrica Engenheiro Souza Dias, ocasionando a redução da
vazão de água e o aprisionamento e a morte de toneladas de peixes.
Defende, nesta sede recursal, não ter se esgotado
o prazo para o exercício do direito de ação.
Mas essa tese não vinga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registre-se, inicialmente, que a ré foi constituída
sob a forma de sociedade de economia mista e, por força do artigo
173, § 1o, inciso II1, da Constituição Federal, é pessoa jurídica de
direito privado. Portanto, não se submete ao prazo prescricional
estabelecido no artigo 1o do Decreto 20.910/19322, mas àquele
definido no artigo 206, § 3o, inciso V3, do Código Civil.
Essa é a orientação emanada do Superior
Tribunal de Justiça firmada em hipóteses assemelhadas:
“Na hipótese dos autos, a conclusão do
Tribunal de origem está em consonância com a orientação
do STJ, de que as ações movidas contra as sociedades de
economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional
previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem
personalidade jurídica de direito privado, estando
submetidas às normas do Código Civil. Assim, aplica-se o
art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, que estipula o
prazo prescricional de três anos para as ações de
ressarcimento por enriquecimento sem causa. (...) Nesse
contexto, a CDHU é sociedade de economia mista, pessoa
jurídica de direito privado, não se aplicando o prescrito
no art. 1° do Dec. 20.910/1932, próprio dos entes públicos,
1 “Artigo 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1o - A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista
e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de
bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (...)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (...)”
2 “Artigo 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
3 “Artigo 206. Prescreve: (...)
§ 3o - Em três anos: (...)
V - a pretensão de reparação civil; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autarquias e fundações públicas.”
(REsp no 1.814.089/SP, 2a T., rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 11.6.2019);
“O prazo de prescrição quinquenal, previsto no
Decreto n.o 20.910/32 e no Decreto-Lei n. 4.597/42, aplica-
se apenas às pessoas jurídicas de direito público (União,
Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e
fundações públicas), excluindo-se, portanto, as pessoas
jurídicas de direito privado da Administração Pública
Indireta (sociedades de economia mista, empresas
públicas e fundações).”
(AgInt no REsp no 1.715.046/SP, 4a
T., rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 6.11.2018);
“A jurisprudência de ambas as Turmas da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação no sentido de que o prazo quinquenal do
Decreto no 20.910/32 não se aplica às sociedades de
economia mista concessionárias de serviço público que
exploram atividade econômica.”
(AgInt no REsp no 1.717.961/GO, 2a
T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 4.10.2018);
“De acordo com o entendimento pacificado no
STJ, as ações movidas contra as sociedades de economia
mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no
Decreto-Lei 20.910/32, porquanto possuem personalidade
jurídica de direito privado, estando submetidas às
normas do Código Civil.”
(REsp no 1.145.416/RS, 2a T., rel.
Min. Castro Meira, j. em 1o.3.2011).
Posta essa premissa, tem-se que o artigo 189 do
Código Civil prescreve que “violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts. 205 e 206”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, na espécie, a violação do direito configurou-se
com o aparecimento dos efeitos deletérios, imediatos e notórios da
pane elétrica ocorrida em 11.10.2009 sobre a fauna aquática (cf., em
particular, fls. 85-115), iniciando o cômputo do prazo prescricional
trienal em 9.3.2010, quando a autora atingiu a idade de 16 anos, por
força do artigo 198, inciso I4, do Código Civil.
Sem entrar em considerações mais profundas
quanto à veracidade da alegação relativa a ter a autora efetivamente
vivenciado o dano afirmado, vez que contava com 15 anos na data
do evento, obtendo seu primeiro registro de pescador profissional
somente em 26.9.2012 (fl. 42), de qualquer modo, não é crível que,
embora residente na área de influxo da usina, tivesse tomado
ciência da dimensão dos prejuízos anos após o fato, com a
publicação da sentença homologatória proferida na ação civil
pública.
Registre-se, ainda, que a propositura dessa
demanda ou da ação coletiva não se insere dentre as causas
suspensivas ou interruptivas do curso do intervalo prescricional,
previstas nos artigos 197 a 202 do Código Civil.
Nesse contexto, forçoso é reconhecer que a
presente ação, proposta em 21.10.2019, o foi quando, há muito,
4 “Artigo 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3o; (...)”
(“Artigo 3o. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16
(dezesseis) anos.")

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumara-se a prescrição.
Como bem ponderou a I. Des. Luciana Bresciani,
ao apreciar hipótese idêntica:
“Evidentemente contraditória a alegação de
desconhecimento dos danos se o pleiteado nesta ação é
indenização pelos transtornos ocasionados pela suposta
diminuição da renda da atividade pesqueira.
Ora, se foi realmente observado decréscimo
súbito na quantidade de pescados, soa evidente que a
autora não desconhecia os prejuízos em tela, como
afirmado na inicial.
A mortandade da ictiofauna do Rio Paraná em
função da falha ocorrida na usina hidrelétrica Eng. Souza
Dias por força do blecaute generalizado que se deu aos
10/11/2009 (fato notório, diga-se) foi amplamente
noticiada pela mídia (como, inclusive, demonstrado pelos
recortes jornalísticos às fls. 6970 e 7478), não sendo crível
a alegação de que somente a partir do laudo pericial
acostado aos autos da ação civil pública movida pelo
MPMS (fls. 619644) tenha sido possível tomar ciência
acerca da autoria e ocorrência dos danos.
De se questionar a adoção da juntada do laudo
pericial como termo inicial do prazo prescricional.
A alegação é de que a apresentação da perícia
foi o momento em que a autora foi informada 'por sua
associação/colônia de que havia um laudo comprovando
a responsabilidade da Ré por conta da redução da
quantidade e qualidade da pesca para os pescadores
profissionais', bem como foi quando 'tornaram-se
públicos os danos e seus responsáveis'. Simples exercício
argumentativo é suficiente a rechaçar a tese defendida no
recurso.
Considerando que a prova pericial, por si só,
não implica solução definitiva à controvérsia, não
vinculando o juiz às conclusões lançadas pelo expert, tem-
se que, segundo a lógica adotada pela autora, a data de
ajuizamento da ação civil pública (2011) igualmente
poderia servir de termo inicial para o prazo prescricional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois na exordial há perfeita descrição dos fatos e
indicação da sociedade de economia mista tida por
responsável pelos danos ambientais, informações essas
documentalmente suportadas pela apuração realizada no
procedimento de investigação preliminar no 013/2009.
Contudo, referida data não se presta a
justificar a propositura de ação indenizatória em 2018,
sendo descartada em favor da conveniente data da
juntada da prova pericial na demanda movida pelo
MPMS.
Nem ao menos se poderia cogitar que a
'grandiosidade da lesão' (fls. 1014) foi constatada
somente com a perícia, pois questionado acerca da
extensão da mortandade da ictiofauna, o expert refere (fls.
628) que o único dado disponível sobre o fato é ao
relatório de constatação elaborado pela Polícia Militar,
que, por sinal, encontra-se acostado à exordial (fls. 8990).
Isso sem olvidar que as diversas notícias sobre o fato já
davam conta do grande impacto ambiental, mencionando
a morte de 'milhares de peixes'.
Mesmo que assim não fosse, tampouco há
comprovação de que a autora teria tomado ciência dos
fatos mediante comunicação da associação de pescadores
a respeito do laudo pericial.
Logo, insustentável a fixação do termo inicial
da prescrição na data da juntada do laudo pericial.
Assim, correndo desde a data do fato (novembro de 2009)
a prescrição trienal disposta no art. 206, §3o, V, do Código
Civil (aplicável por tratar-se de sociedade de economia
mista, regida pelas regras de direito privado), e
inexistindo causa suspensiva, prescrita está a pretensão
indenizatória individual.
(Apelação no 1006151-50.2018.8.26.0481, 2a Câmara de
Direito Público, j. em 28.6.2019)
Nem se cogite de imprescritibilidade, pois, além
de a pretensão articulada na presente demanda possuir caráter
eminentemente
individual,
sujeita,
portanto,
aos
prazos
prescricionais da lei civil, a autora não estaria legitimada a reclamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo dano ambiental, face às disposições da Lei no 6.938/1991 e da
Lei no 7.374/1985.
A questão foi soberanamente dirimida pela C. 13a
Câmara de Direito Público, nos termos do voto condutor da lavra
do I. Des. Borelli Thomaz, cujas razões de decidir são aqui
incorporadas:
“(...) embora tenha ocorrido dano de ordem
ambiental, não é essa a natureza da indenização
pleiteada, mas de natureza material e moral, de caráter
individual, mesmo porque, a autora padece de legitimidade para reparação de dano ambiental, porquanto a Lei no
6.938/91
estabeleceu
a
responsabilidade objetiva do poluidor e atribuiu a
legitimidade ativa ao Ministério Público para a
propositura das ações judiciais de natureza civil, no
sentido da proteção do meio ambiente.
Posteriormente, a Lei no 7.374/85 solidificou a
legitimidade do Ministério Público, ao atribuir o dever de
instauração de procedimento administrativo/inquérito
civil, no sentido da apuração dos fatos visando instrução
de Ações Civis Públicas, inclusive, com autorização para
celebração
de
acordos
extrajudiciais
em
matéria
ambiental, com força de título executivo, denominado
termo de ajustamento de conduta (TAC).
A norma ainda legitimou a Defensoria Pública,
a União, Estados, Municípios, autarquia, empresa
pública, fundação, sociedade de economia mista ou
associação, que esteja constituída há pelo menos um ano
e tenha, dentre as suas finalidades, a proteção ambiental.
Dessarte, o particular não está legitimado para
propositura de ação que vise reparação de dano
ambiental.
Por outra, a disputa resume-se aos danos
suportados pela parte autora em decorrência da morte de
peixes no Rio Paraná e que teria sido ocasionada por
falta de energia elétrica nas turbinas existentes na usina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hidrelétrica controlada pela requerida, a caracterizar
reparação de prejuízo privado, sujeito ao prazo
prescricional.
Nesse sentindo, sobre a imprescritibilidade do
direito à reparação por danos ambientais, oportuno
lembrar entendimento no Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
6. O direito ao pedido de reparação de danos
ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está
protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar
de direito inerente à vida, fundamental e essencial à
afirmação dos povos, independentemente de não estar
expresso em texto legal. 7. Em matéria de prescrição
cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se
eminentemente privado seguem-se os prazos normais das
ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível,
fundamental, antecedendo a todos os demais direitos,
pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem
lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação. 8.
O
dano
ambiental
inclui-se
dentre
os
direitos
indisponíveis e como tal está dentre os poucos
acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que
visa reparar o dano ambiental. 11. Recurso especial
parcialmente conhecido e não provido.
Dessarte,
não
há
a
imprescritibilidade
defendida pela autora, porquanto busca reparação de
danos eminentemente privados, mesmo porque, em
repetição,
careceria
de
legitimidade
para
pleitear
reparação de danos ambientais.
Isso resolvido, de igual maneira, não prospera
a tentativa de alteração do marco inicial do prazo
prescricional para a data do laudo pericial que instruiu
ação civil pública, pois os danos e suas causas já eram
conhecidos e sentidos desde a data do evento (novembro
de 2009), conforme reportagens vistas nas págs. 66/75.
Por outra, a autora jamais dependeu de
apuração em juízo criminal, causa impeditiva prevista no
Código Civil para o ajuizamento desta ação.
Mesmo assim não fosse, a ação civil pública de
obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sul, como se vê nas págs. 33 e seguintes, não tem natureza
criminal, mas clara natureza civil, de cunho ambiental.
Embora os alegados danos materiais e morais
tenham ocorrido em novembro de 2009, o ajuizamento
desta ação só se deu em dezembro de 2018, ou seja,
quando já decorrido de há muito o prazo prescricional do
art. 206, §3o, V, do Código Civil.
Nem é demais lembrar o velho brocardo
dormientibus non sucurrit jus.”
(Apelação no 1006150-65.2018.8.26.0481, em 26.6.2019)
Perfilham idêntico posicionamento os julgados
desta C. Câmara:
“Apelação Cível
Indenização
Danos
materiais e morais 'Blecaute' no sistema elétrico da
Usina Hidrelétrica Eng. Souza Dias que reduziu a
piscosidade do rio O marco inicial da contagem do
prazo prescricional é o momento em que ocorreu o
"blecaute" (2009)
Prazo prescricional previsto pelo
Código Civil Ocorrência da prescrição - Sentença que
conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Recurso desprovido.”
(Apelação no 1001138-36.2019.8.26.0481, rel. Des. Oscild de
Lima Júnior, j. em 24.9.2019);
“Ação de indenização por danos materiais e
morais Dano ambiental individual Prescrição trienal -
Ocorrência
Ciência dos efeitos da lesão ambiental
somente com o laudo elaborado na ação civil pública
Ausência de razoabilidade - Prazo prescricional que se
iniciou com o conhecimento do ato lesivo Manutenção
da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação no 1004990-05.2018.8.26.0481, rel. Des. Afonso
Faro Jr., j. em 20.8.2019);
“Ação de Indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais movida contra a CESP. Pescador profissional.
Alegação de prejuízos na atividade pesqueira em virtude
de “blecaute” na Usina Hidrelétrica de Eng. Souza Dias.
Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso do autor
buscando a reforma do julgado. Inviabilidade. Prescrição
corretamente
reconhecida.
Fato
danoso
apontado
ocorrido em 2009 e ação indenizatória movida em
novembro de 2018. Recurso improvido, mantida a
sentença por seus fundamentos.”
(Apelação no 1005372-95.2018.8.26.0481, rel. Des. Aroldo
Viotti, j. em 8.5.2019).
E desta Corte:
“APELAÇÃO - Ação de Indenização por danos
materiais e morais
Alegação do autor, pescador
profissional, que sofreu prejuízos, em razão de "blecaute"
ocorrido, em 10/11/2009, no sistema elétrico das turbinas
da Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias, de
responsabilidade da ré, que ocasionou a morte de várias
espécies de peixes Inexistência de causa suspensiva ou
interruptiva da prescrição Termo inicial para o cômputo
do
prazo
prescricional:
data
do
evento
danoso,
consubstanciado no "blecaute" havido em 10/11/2009 -
Prescrição trienal Ocorrência - Aplicação do art. 206, §
3o, V, do Código Civil - Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação no 1001269-06.2019.8.26.0515, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em
28.7.2020);
“APELAÇÃO.
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
PRESCRIÇÃO.
Pescador
profissional que alega que o blecaute ocorrido em
novembro de 2009 na usina hidrelétrica Engenheiro Souza
Dias causou grande mortandade de peixes, prejudicando
sua atividade profissional. Ação ajuizada em 2019.
Prescrição trienal reconhecida. Inteligência do art. 206, §
3o, V, do Código Civil. Termo inicial do prazo
prescricional contado da data da ciência inequívoca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos. Evento que se trata de fato certo, público e
notório,
ainda
mais
para
pescador
profissional.
Inaplicabilidade da tese de imprescritibilidade de
demanda reparatória de dano ambiental, vez que se trata
de ação de reparação de danos de cunho individual.
Ausência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo
prescricional. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença de
improcedência
mantida. Recurso não
provido.”
(Apelação no 1000077-43.2019.8.26.0481, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j. em
22.7.2019);
“Apelação. Indenização por danos materiais e
morais. Diminuição da pesca decorrente de falha nas
comportas de usina hidrelétrica no ano de 2009.
Constatado o dano naquele ano, daí se conta o prazo
prescricional. Ação ajuizada somente em 2019. Sentença
mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1000069-66.2019.8.26.0481, 7a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Fernão Borba Franco, j. em
7.5.2019).

Igualmente: Apelação no 1001682-19.2019.8.26.0515, 4a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Ana Liarte, j. em
23.7.2020; Apelação no 1006184-40.2018.8.26.0481, 12a
Câmara de Direito Público, rel. Des. J. M. Ribeiro de
Paula,
j.
em
15.7.2020;
Apelação
no
1006168-86.2018.8.26.0481, 2a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Alves Braga Junior, j. em 19.7.2019; Apelação no
1006186-10.2018.8.26.0481, 13a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Ferraz de Arruda, j. em 17.7.2019; Apelação no
1005201-41.2018.8.26.0481, 4a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. em 15.7.2019; Apelação no
1001118-45.2019.8.26.0481, 5a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Marcelo Martins Berthe, j. em 11.7.2019; Apelação
no 1006178-33.2018.8.26.0481, 7a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Coimbra Schmidt, j. em 11.7.2019;
Apelação no 1006171-41.2018.8.26.0481, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. em 28.6.2019,
entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impende
assinalar
que,
conquanto
o
entendimento professado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso do Sul no processo no 0803414-70.2018.8.12.0021 seja
merecedor da maior reverência, não se erige a precedente, na
acepção puramente técnica. Assim, não possui eficácia vinculativa
em relação ao caso concreto, eficácia essa que é conferida apenas às
decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade, aos enunciados de súmula vinculante, aos
acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos, aos enunciados das súmulas
do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, à
orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados (artigo 927, incisos I a V).
Nesse sentido é o Enunciado no 11 da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

ENFAM:
“Os precedentes a que se referem os incisos V e
VI do § 1o do art. 489 do CPC/2015 são apenas os
mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332.”
De fato, “o objetivo do mencionado artigo 489,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esclareça-se, é evitar decisões judiciais falsamente fundamentadas, e não
forçar o Magistrado a elaborar um quadro comparativo entre os precedentes
invocados pelas partes, tampouco compeli-lo a acatar decisões previamente
proferidas por seus pares, extraindo-lhe a possibilidade de apreender o caso
concreto e formar sua própria convicção. Até porque, julgamentos
anteriores, proferidos por outros Magistrados, Câmaras ou Tribunais, não
vinculam julgamentos posteriores quando não se está a invocar teor de
Súmula Vinculante ou julgado proferido em sede de repercussão geral ou
repetitivo. Se eventualmente o entendimento proferido no acórdão
embargado é desconforme com o ordenamento jurídico vigente, como
propala a parte embargante, deve ser deduzida a impugnação recursal
mediante o correto meio cabível” (Embargos de Declaração no
0000951-89.2015.8.26.0544/50000, rel. Des. Erbetta Filho, 15a Câmara
de Direito Público, j. em 29.11.2017).
Subsiste, nesse passo, a solução dada à causa em
primeiro grau.
Por derradeiro, desprovido o apelo, são devidos
honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil. Assim, atendidos os critérios
estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal, acrescem-se 2%
(dois por cento) à verba fixada em primeiro grau (10% - dez por
cento - sobre o valor da causa), em favor dos causídicos que
assistiram a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A execução do julgado, contudo, obedecerá a
condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil por ser a autora beneficiária da gratuidade
processual.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no
preparo de memoriais.
No
silêncio,
privilegiando
o
princípio
da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator